Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703506-75.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ESPOLIO DE ANTONIO LOPES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE LOPES RECORRIDO: JEAN CARLOS LOPES DESPACHO Encaminhem-se os autos à Terceira Turma Cível, tendo em vista a informação de agravo interno interposto no ID no 51292171 e pendente de apreciação (ID no 60493314). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007